Tribunal: TJDFT
Processo: 0745060-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO DIVERSO DO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o BANCO BRADESCO contra o dano moral arbitrado pelo Juízo a quo nos valores de R$ 3.000,00 (três mil reais) e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos autores com juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.
2. O recorrente afirma que o cartão de crédito foi apenas um meio de pagamento; que não houve prova de dano moral; que o reembolso imediato da quantia está vedado pela lei 14.034/2020 e que não são cabíveis danos morais sem prova da má-fé, nos termos da Lei 14.046/20. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, a redução do dano moral, bem como que os juros sejam aplicados desde o arbitramento.
3. Recurso próprio, tempestivo, custas e preparo recolhidos (Ids. 32345577 e 32345578). Contrarrazões apresentadas (Id. 32345584).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. A questão posta refere-se tão somente ao inadimplemento contratual da instituição financeira que, equivocadamente, cancelou no cartão de crédito a reserva diversa da solicitada pelos consumidores. Trata-se, portanto, de descumprimento contratual, aplicando-se tão somente as regras consumeristas. Portanto, não há que se falar em aplicação das leis especiais no 14.034/20 e Lei 14.046/20, que dispõem sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores da aviação civil, bem como nos setores do turismo e cultura, mormente quando o banco prestou a informação aos autores de que o reembolso seria efetuado e de que não deveriam solicitar a resolução do problema com a empresa de turismo Expedia.
6. No caso, os autores tiveram reserva de hotel cancelada e por esse motivo informaram ao banco o cancelamento e foram avisados de que o reembolso estava sendo processado. Ocorre que a instituição financeira efetuou o cancelamento da reserva equivocada, gerando diversos aborrecimentos aos consumidores. Também foi demonstrado que o banco chegou a estornar quatro parcelas e cancelar a cobrança das seis restantes, todavia os valores foram lançados novamente na fatura dos consumidores (Ids. 32345426 e 32345435). Verifica-se, portanto, que mesmo após ser comunicado do erro, o banco não adotou as providencias necessárias para a correção do problema.
7. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou se provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o).
8. Logo, a comprovada falha na prestação do serviço devido ao descumprimento contratual gera o dever de indenizar em razão de a omissão da empresa requerida extrapolar a esfera dos meros dissabores cotidianos. Quando as circunstâncias excedem o simples descumprimento contratual, violando direitos da personalidade do consumidor, resta configurado o ilícito.
9. No dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir a ocorrência de fatos semelhantes futuramente.
10. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
11. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e a sua repercussão, entendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos autores como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
12. Outrossim, o valor dos danos morais fixado pelo juízo a quo deve, em regra, ser mantido, pelo fato de que ele detém, na maior parte dos casos, condições diferenciadas para a avaliação das peculiaridades do caso, em razão de estar mais próximo das partes do litígio. Assim, a modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso abusivo ou valor irrisório, o que não ocorre no presente caso. Precedente: Acórdão no 1343094, proc.: 0705348-46.2020.8.07.0014, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/05/2021, publicado no DJE: 04/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. No tocante à incidência dos juros de mora, o termo a quo inicia-se a partir da citação, conforme o artigo 105 do Código Civil. Nesse sentido: (Acórdão 1380277, 07059555820218070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
14. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.